Tribunal: CARF
Processo: 10880.962018/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962018/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.091 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
MAURÍCIO CUKIERKORN CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório que lastreou o acórdão recorrido (fls. 49),
quanto segue.
Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação (fl. 9 – a numeração de referência é sempre a da versão
digital do processo), tendo em vista que não foi confirmada a existência do crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962018/2008-58
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962018/2008-58

informado, pois o Darf apontado como origem do direito creditório não foi localizado
nos sistemas da RFB.
Cientificada do despacho decisório em 05/01/2009 (fl. 11), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 23/01/2009 (fl. 12), na qual alega:
O DARF com o período de apuração 31/01/2004, com o código da receita 6912, com
vencimento em 13/02/2004, no valor de R$ 49.072,93, que foi informado na per/dcomp,
realmente não existe, o que consta na base de dados da receita federal são 2 (dois)
DARF's recolhidos em 13/02/2004, e na data de 27/07/2004 foi solicitado o redarf com
a mudança do código da receita para o código 8109, conforme o processo de retificação
no. 13811002107200421 e processo de retificação 13811002107200421, que somando
os valores de R$ 27.066,60 + R$ 22.066,33 chegaremos no valor de R$ 49.072,93,
conforme demonstrado abaixo:
PA – 31/01/2004 - COD – 8109 - VENC – 13/02/2004 - VALOR – 27.066,60
PA – 31/01/2004 - COD – 8109 - VENC – 13/02/2004 - VALOR – 22.066,33
Pelo presente, solicitamos Vossas Senhorias, Em vista do exposto, requer a
regularização do cadastro perante a Receita Federal do Brasil, bem como a emissão da
Certidão Negativa de Tributos Federais.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 52), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência do recolhimento declarado como origem do direito
creditório, a compensação efetuada deve ser não homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Em seu arrazoado sustentou a decisão de piso que “o que a alegação da
manifestante faz é confirmar a correção do despacho decisório, uma vez que o Darf apontado
como origem do direito creditório no PER/Dcomp objeto deste processo administrativo
realmente não existe”, e arremata (fls. 52), verbis.
Por outro lado, não cabe a esta Turma de Julgamento apreciar a solicitação de
retificação dos Darfs recolhidos. Às DRJs, no que se refere à compensação, compete
conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, as manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais contra apreciações das autoridades
competentes, nos termos do art. 233, inciso IV, da citada Portaria MF no 203, de 2012.
..................................................................(omissis).............................................................
De acordo com a legislação aplicável, a manifestação de inconformidade não se presta a
retificar ou substituir a compensação formalizada no PER/Dcomp ou mesmo o Darf
apontado como origem do direito creditório. Presta-se, sim, à contestação das razões de
sua não homologação. Como se viu, as razões que embasaram o despacho decisório
estão corretas, o que se depreende dos próprios argumentos da interessada.
Em 18 de junho de 2013 foi expedida a intimação no 2470/2013 para dar ciência
do teor da decisão de piso ao sujeito passivo (fls. 54). No AR juntado aos autos (fls. 56), constam
duas datas: uma bem legível onde aparece 24 de maio mas o ano está borrado; e outra onde
aparecem legível o mês e ano (junho de 2013) porém o dia está borrado dando a impressão de
que foi no dia 28. E no local intitulado “data do recebimento” aparece o dia 24 de junho de 2013,
data esta compatível com a entrada do recurso voluntário pelo sujeito passivo em 24 de julho de
2013 (fls.59).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962018/2008-58

Em seu apelo, o contribuinte insiste com os mesmos fundamentos da manifestação
de conformidade para ressaltar que (1) – no momento que a recorrente emitiu a DARF para
recolhimento do tributo informou o código errado (6912); e, (2) – quando verificou o erro,
“solicitou o REDARF que foi acatado pela Receita Federal, alterando o código de recolhimento
(8109) no valor de R$ 27.066,60 (processo de retificação no 13811002107200421) e outra no
valor de R$ 22.006,33 (processo de retificação no 1381102107200421) ambas com vencimento
em 13/02/2004)”.
Argumenta que os dois DARFs totalizam os mesmo R$ 49.072,93 objeto do
PER/DCOMP não homologado Reproduz em inteiro teor o acórdão recorrido (fls. 61/63), e
requer o provimento do seu apelo nos seguintes termos (fls. 63/64), verbis.
POSTO ISSO, equer que seja o acatamento da DECOMP para a compensação dos
créditos referente os recolhimentos errôneos dos Darf’s nos valores de R$ 27.066,60 e
R$ 22.006,33, bem como reforma in totum da decisão proferida conforme as razões
expostas.
Por derradeiro, como medida de direito, requer a juntada de toda a documentação
apresentada na fase administrativa que se fizer necessária, realização de perícia contábil,
e demais provas admitidas em direito, tudo para comprovar o alegado, e viabilizar a
anulação do auto de infração em questão, conforme já requerido.
Requer ainda que todos os atos administrativos praticados integrem o presente recurso.
O recurso voluntário, porém, veio instruído apenas com procuração ao advogado
signatário do recurso, os atos constitutivos da empresa e cópia do respectivo CNPJ (fls. 65/74).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, pois considero como data da ciência a última das datas
constantes do AR, ou seja, 24 de junho de 2013 (segunda-feira), iniciando-se o trintídio no dia 25
daquele mesmo mês para completar-se no dia 24 de julho de 2013, data em que efetivamente foi
protocolado o recurso voluntário. Presentes os demais pressupostos processuais, tomo
conhecimento do apelo.
Para uma melhor compreensão do conflito de interesse objeto do presente
processo, transcrevo a seguir o inteiro teor da manifestação de inconformidade da recorrente (fls.
12), verbis.
O DARF com o período de apuração 31/01/2004, com o código da receita 6912, com
vencimento em 13/02/2004, no valor de R$ 49.072,93, que foi informado na
per/dcomp, realmente não existe, o que consta na base de dados da receita federal
são 2 (dois) DARF's recolhidos em 13/02/2004, e na data de 27/07/2004 foi solicitado
o redarf com a mudança do código da receita para o código 8109, conforme o processo
de retificação n°. 13811002107200421 e processo de retificação 13811002107200421,
que somando os valores de R$ 27.066,60 + R$ 22.066,33 chegaremos no valor de
R$ 49.072,93, conforme demonstrado abaixo:
PA – 31/01/2004 - COD – 8109 - VENC – 13/02/2004 - VALOR – 27.066,60
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962018/2008-58

PA – 31/01/2004 - COD – 8109 - VENC – 13/02/2004 - VALOR – 22.066,33
Pelo presente, solicitamos Vossas Senhorias, Em vista do exposto, requer a
regularização do cadastro perante a Receita Federal do Brasil, bem como a emissão da
Certidão Negativa de Tributos Federais.
Nota-se, pois, que o próprio contribuinte expressamente reconhece ser
INEXISTENTE o DARF de R$ 49.072,93 que fundamentou o PER/DCOMP formalizado pelo
sujeito passivo e objeto do despacho decisório e da decisão recorrida que indeferiram a pretensão
da empresa exatamente ao argumento de que “não comprovada a existência do recolhimento
declarado como origem do direito creditório, a compensação efetuada deve ser não homologada”
(fls..52).
Resta incontroverso nos autos, pois, que a própria contribuinte transmitiu sua
Dcomp compensando débito com suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
apontando um documento de arrecadação (Darf) como origem desse crédito no valor de R$
49.072,93. Em sua manifestação de inconformidade a própria recorrente expressamente declarou
referido DARF “que foi informado na Per/Dcomp, realmente não existe” (fls. 12).
Bem verdade que o sujeito passivo, com a manifestação de inconformidade,
exibiu dois DARFs efetivamente pagos que totalizaram os R$ 49.072,93 (fls. 30/34). Isto, porém,
não supre a exigência da legislação quanto ao disciplinamento dos pedidos de restituições e
compensações.
Importa ressaltar, a propósito, que a busca do reconhecimento do direito esboçado
pelo sujeito passivo com base em dois outros DARFs que não acompanharam o primitivo
PER/DCOMP, pode pressupor o reconhecimento da ocorrência de erro no preenchimento da
PER/DCOMP. Entretanto, não houve as retificações necessárias para viabilizar o direito ao
crédito pretendido pelo sujeito passivo. Com efeito, está alheio à competência dos órgãos
julgadores proceder a retificação ou cancelamento de declaração de compensação, de sorte que
não há qualquer amparo normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação de declarações apresentadas
pelo contribuinte.
Diversos são os julgados desse E. Conselho nesse sentido. Exemplo disso é a
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, materializada no Acórdão no 9101-004.076,
proferido em sessão de 13/03/2019, que decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou
retificação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da compensação
pela delegacia de origem, nos seguintes termos (verbis – os grifos são nossos):
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal têm plena competência
para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962018/2008-58

julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que
passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas”.
Peço licença para reproduzir excertos do voto do i. Conselheiro Relator no voto
condutor do julgado acima, quanto segue.
Portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade também foi
vinculado a questões sobre a competência legal para verificar a existência de erro nas
apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do débito que ela informou
na Declaração de Compensação.
Contudo, invocando o princípio da verdade material e da adequada valoração das
provas, o acórdão recorrido entendeu que, no âmbito da competência jurisdicional do
CARF, poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à unidade de origem, a fim
de que fosse analisado o mérito do pedido.
Tenho sempre votado no sentido de aceitar os erros materiais para mitigar a
incidência das normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas desde que tais
fundamentos sejam convincentes e o mínimo de documentação contábil seja exibido com vistas a
comprovar a plausibilidade dos alegados erros materiais, seja com a manifestação de
inconformidade, seja mesmo em sede de recurso voluntário. Repita-se, a propósito, que no caso
destes autos, o contribuinte não trouxe nenhum documento robusto e confiável de sua
contabilidade, como Livro Razão, Livro Diário, Balancetes, Planilhas etc. que pudessem
corroborar suas alegações e confirmar a pretendida retificação do PER/DCOMP e da DCTF
primitivamente emitidos, .
Seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário, certo é que a
empresa não exibiu qualquer documentação contábil-fiscal capaz de comprovar os argumentos
de sua defesa. Logo, sem qualquer eiva de documentação contábil-fiscal, impossível a realização
de qualquer diligência, coerente com a iterativa jurisprudência deste Conselho e desta Turma.
Releva ressaltar que é farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em
pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido. Tomo como exemplo o Acórdão CSRF no 9303-
005.226, sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, de cujo voto peço vênia para transcrever significativo trecho, a saber.
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas. (Destaque do original).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962018/2008-58

Saliente-se, finalmente, que em sua fundamentação para decidir o julgado,
sustentou a decisão de piso que “o que a alegação da manifestante faz é confirmar a correção
do despacho decisório, uma vez que o Darf apontado como origem do direito creditório no
PER/Dcomp objeto deste processo administrativo realmente não existe”, e arremata (fls. 52),
verbis. (Destaquei e grifei).
Por outro lado, não cabe a esta Turma de Julgamento apreciar a solicitação de
retificação dos Darfs recolhidos. Às DRJs, no que se refere à compensação, compete
conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, as manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais contra apreciações das autoridades
competentes, nos termos do art. 233, inciso IV, da citada Portaria MF no 203, de 2012.
..................................................................(omissis).............................................................
De acordo com a legislação aplicável, a manifestação de inconformidade não se presta a
retificar ou substituir a compensação formalizada no PER/Dcomp ou mesmo o Darf
apontado como origem do direito creditório. Presta-se, sim, à contestação das razões de
sua não homologação. Como se viu, as razões que embasaram o despacho decisório
estão corretas, o que se depreende dos próprios argumentos da interessada.
Consequentemente, tenho como verdade material a fundamentação que embasou
o v. acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, em virtude da
ausência da documentação pertinente como alhures já citado, e como acima estou sobejamente
demonstrado.
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário do contribuinte, mantendo o acórdão guerreado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital